Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-65.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais – Inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Licitude do apontamento financeiro – Débito questionado que decorreu da utilização de crédito obtido através de cédula de crédito bancário para aquisição de produtos junto à loja de móveis, cujos direitos creditórios foram cedidos à ré – Autora que não

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais – Inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Licitude do apontamento financeiro – Débito questionado que decorreu da utilização de crédito obtido através de cédula de crédito bancário para aquisição de produtos junto à loja de móveis, cujos direitos creditórios foram cedidos à ré – Autora que não negou a relação jurídica existente com o primitivo credor e não comprovou não tenha deixado débitos pendentes de pagamento – Ao autor incumbe a prova constitutiva de seu direito – Regra constante do art. 373, I, do CPC – Cessão de crédito demonstrada – Inadimplemento que justifica o apontamento financeiro lançado nos órgãos de proteção ao crédito – Improcedência bem decretada – Sentença mantida – Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000760729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002481-65.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BEATRIZ
PEREIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ITAPEVA
XI
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1002481-65.2020.8.26.0438
Apelante: BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Apelado: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
COMARCA: PENÁPOLIS
VOTO No 32140
*DECLARATÓRIA Ação declaratória c.c pedido de indenização
por danos morais Inclusão do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito Licitude do apontamento financeiro Débito
questionado que decorreu da utilização de crédito obtido através
de cédula de crédito bancário para aquisição de produtos junto à
loja de móveis, cujos direitos creditórios foram cedidos à ré
Autora que não negou a relação jurídica existente com o primitivo
credor e não comprovou não tenha deixado débitos pendentes de
pagamento Ao autor incumbe a prova constitutiva de seu direito
Regra constante do art. 373, I, do CPC Cessão de crédito
demonstrada
Inadimplemento que justifica o apontamento
financeiro lançado nos órgãos de proteção ao crédito

Improcedência bem decretada
Sentença mantida
Apelo
desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
em face da r. sentença de fls. 86/87 que nos autos da ação
declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais
movida por BEATRIZ PEREIRA DA SILVA em face de ITAPEVA XI
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS, julgou improcedente a ação, eis que o réu
comprovou a origem e a licitude do apontamento financeiro,
condenando a autora no pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o
valor atualizado da causa, devendo ser observada a concessão
da justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora (fls. 90/113),
pretendendo a reforma do julgado, argumentando que (i) não há
prova de adesão ao cartão de crédito da empresa cedente; (ii)
que a documentação acostada aos autos não comprova o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
aqui discutido; (iii) que o termo de cessão de crédito
acostado aos autos é genérico; (iv) que a ré não demonstrou
sua qualidade de cessionária do crédito que apontou; (v)
ausência de notificação acerca da cessão havida; (vi) que os
danos morais são evidente e (vii) inaplicabilidade do
disposto a Súmula 385 do STJ. Pede o provimento do apelo.
Recurso formalmente em ordem, por presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal fica admitido,
sobrevindo resposta às fls. 117/125.
Não houve oposição das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do necessário.
2.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento.
Com efeito.
Trata-se de ação em que a autora pretende a
declaração de inexigibilidade do débito lançado pela ré nos
órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que esta não
comprovou a origem da dívida, pleiteando o arbitramento de
indenização por danos morais que entende daí decorrentes.
A
fim
de
comprovar
que
o
apontamento
financeiro deu-se legitimamente, a ré acostou aos autos os
documentos de fls. 52/59, esclarecendo que adquiriu os
direitos creditórios do BANCO LOSANGO S/A, sendo o débito
questionado decorrente do inadimplemento de uma cédula de
crédito bancário utilizado para aquisição de produtos junto à
MÓVEIS ROMERA, onde efetuou o pagamento de apenas três
parcelas, de um total de doze.
Bem por isso, somado ao fato de que a autora
não nega a relação jurídica existente com o primitivo credor
e destacando a generalidade das pelas apresentadas nos autos,
o juízo concluiu pela improcedência da demanda.
Pois bem.
Não obstante as alegações da autora, o fato é
que a ré trouxe aos autos documentos suficientes a justificar
o apontamento financeiro lançado.
Primeiro, porque o documento de fls. 58/59,
demonstra que houve cessão de crédito entre o primitivo
credor e a ré; segundo, porque os documentos de fls. 52/55
demonstram que a autora firmou o contrato com o primitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
credor.
Além disso, a comunicação encaminhada pela
Serasa Experian (fls. 56/57) indica que a autora foi
cientificada da cessão de crédito havida, pois o documento
menciona que “ESTA ANOTACAO RESULTA DE DÍVIDA INICIALMENTE
CONTRATADA POR VS.A COM O BANCO LOSANGO S/A, O QUAL, EM
23/09/2019, CEDEU/TRANSFERIU O RESPECTIVO CREDITO PARA O
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NP, NEGOCIO QUE V.S.A FICA
NOTIFICADA CONFORME ART. 290 CODIGO CIVIL.” (sic fls. 57).
Some-se a tanto a generalidade das peças
apresentadas pela autora, em que sequer nega tenha contratado
e utilizado o crédito estampado às fls. 53/55, apenas se
limitando a afirmar que a ré não trouxe aos autos os
documentos que demonstrariam a contratação do suposto cartão
de crédito, o que já demonstra a temeridade na propositura da
demanda, eis que deveria demonstrar, com documentos, o
efetivo pagamentos dos débitos que lhe são imputados, mas
quanto a isto, não teceu um comentário sequer.
E o ônus de comprovar que não deixou débitos
em aberto era prova que lhe competia, porque na forma do art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autor incumbe
o ônus da prova o fato constitutivo do seu direito.
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou
não de determinado fato para a produção de certo efeito
jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão
definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos
geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência
de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe
provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu
direito”.
(“Direito
Processual
Civil
Brasileiro”,
Ed.
Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2, págs. 182-183, n. 43.5.5).
(g.n.)
Assim, pela prova documental apresentada pela
ré, restou demonstrada a existência de relação jurídica entre
as partes, revelando-se inócuas, vazias e temerárias sua
assertivas no sentido de que a ré não fez prova da existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
do débito, porque a análise dos autos demonstra a cessão de
crédito havida e a autora não nega aquela inicial contratação.
Considerando este cenário, justo o lançamento
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da
situação de inadimplência, tendo agido a ré no exercício
regular do direito (CC, art. 188, I).
No mais, mencione-se que o fato do contrato
não corresponder exatamente ao número do contrato que
acarretou o apontamento financeiro, não tem o condão que o
autor lhe pretende atribuir, porque o número inscrito no
cadastro de inadimplentes tem mera finalidade administrativa,
não havendo obrigatoriedade de corresponder exatamente ao
contrato que o originou.
Destarte, não merece prospera o inconformismo
aqui manejado, devendo ser mantido o quanto decidido na etapa
monocrática.
Mais é desnecessário.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator